Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709314-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ASBR - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL RECORRIDA: DENISE ALVES SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. DEFERIDA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RENDA. CONSTRIÇÃO APENAS SOBRE SALÁRIOS SUPERIORES A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a penhora de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão, excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a concessão de gratuidade de justiça à recorrida porque não teria havido comprovação de que arcar com as custas processuais ou com os honorários advocatícios trariam prejuízo à sua subsistência ou dignidade; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, defendendo a possibilidade da penhora de 10% (dez por cento) do vencimento da recorrida, sob o argumento de que a constrição não atenta contra a dignidade da devedora, pois à época da indisponibilidade dos valores, ela percebia estipêndio que, hoje, certamente, é superior diante da política de revalorização dos salários do funcionalismo federal. Nesse aspecto, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA, OAB/DF 25.406 (ID 37094827). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 99, §3o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a recorrida faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior tem se manifestado, verbis: “Estabelecido pelo acórdão recorrido, a partir de determinadas premissas fáticas fixadas diante da prova produzida, que a parte preenche os requisitos para concessão do benefício da gratuidade judiciária, descabe o reexame da matéria em recurso especial diante do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp 1.963.885/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 5/5/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao assentar que: “Uma vez que a dívida exequenda não tem qualquer relação com obrigação alimentar, somente diante da comprovação de que o devedor aufere renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, é que se permitiria a constrição sobre sua renda ou vencimento. Na questão, como salientado pelo juiz a quo, a remuneração bruta da agravante é de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), isto é, abaixo do parâmetro que possibilitaria a penhora parcial da renda” (ID 36734405). Confira-se: CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na forma da jurisprudência do STJ, "[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). 2. Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir débitos sucumbenciais. Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, restou correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.910.669/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/6/2022).(g.n.). Com efeito, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025